Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-58.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de venda e compra de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores – Autores, promissários compradores, que objetivam a rescisão do compromisso de venda e compra de bem imóvel, em razão de dificuldades financeiras – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou resolvido o compromisso de compra e venda firmado

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de venda e compra de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores – Autores, promissários compradores, que objetivam a rescisão do compromisso de venda e compra de bem imóvel, em razão de dificuldades financeiras – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou resolvido o compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenou a ré a restituir os valores pagos pelos autores, ressalvada a retenção de 10% a título de despesas administrativas, e a efetuar o pagamento da quantia de R$ 117.892,00, referente às benfeitorias úteis realizadas no imóvel.

Insurgência recursal da ré – Cabimento – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida – Realização de prova pericial para apuração do valor das benfeitorias realizadas no imóvel – Instadas as partes a se manifestar sobre o laudo pericial, a ré apresentou impugnação através de parecer técnico divergente e requereu esclarecimentos do expert – Sobreveio sentença, sem a remessa dos autos ao perito, que adotou o valor apurado pelo perito – Cerceamento de defesa configurado – Inobservância ao art. 477, §2°, do CPC – Precedentes da C. Câmara – Sentença anulada para que o perito preste os esclarecimentos requeridos pela ré e o Juízo a quo analise os pedidos formulados pelas partes que não foram objeto de apreciação na sentença – RECURSO PROVIDO, com determinação.